Tribunal: TJDFT
Processo: 0701882-18.2023.8.07.0021
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA REPETITIVO No 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REFUTADO. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de reexame de apelação para adequação ao Tema Repetitivo no 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, conforme determina o art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão proferido pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios está em conformidade com as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1.076.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil estabelece critério subsidiário para fixação dos honorários por apreciação equitativa, cabível apenas quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for inestimável, irrisório ou muito baixo.
4. O Tema Repetitivo no 1.076 do Superior Tribunal de Justiça fixa a obrigatoriedade da observância dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil nas causas em que os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico forem elevados, o que veda a fixação por equidade nesses casos.
5. O § 8o-A do art. 85, incluído pela Lei no 14.365/2022, impõe a obrigatoriedade de observância da tabela de honorários da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou do percentual mínimo previsto no § 2o do mesmo artigo, com a fixação obrigatória do maior valor;

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Juízo de retratação refutado.
Tese de julgamento: “1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é admitida somente nas hipóteses previstas no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, o que impede sua aplicação quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados. 2. O art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil impõe a observância obrigatória da tabela da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou do percentual mínimo legal, de modo a prevalecer o maior valor. 3. O Tema Repetitivo no 1.076 do Superior Tribunal de Justiça veda a aplicação de critérios subjetivos ou discricionários na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais quando há parâmetros legais objetivos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, II e 85, §§ 2o, 3o, 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.076/STJ.